Tribunal: STF
Processo: ARE 1544601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte interpõe o agravo (eDoc 32), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 30) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 280 e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na repercussão geral mal fundamentada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 18) manejado em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDoc 16):



     RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR VENCIMENTO, INDENIZAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. EXEGESE DOS ARTS. 9º, 53 E 55, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 122/94. INCLUSÃO DAS VERBAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RUBRICAS PAGAS EM DINHEIRO. CABIMENTO. VANTAGENS DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E PERMANENTE. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 201, §11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 163 DO STF. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXEGESE DO ART 6º, I, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. PRECEDENTES DO STJ. DE OFÍCIO. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]



    Em suas razões, o recorrente alega não haver óbice ao conhecimento do recurso extraordinário, forte na violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n.º 10/STF, sustentando que a Turma Recursal não detinha competência para afastar a aplicação das leis estaduais no caso concreto, sendo essa uma atribuição exclusiva do órgão especial do respectivo tribunal.



    Defende, ainda, que as normas estaduais que regulam os auxílios ora examinados atribuem-lhes natureza meramente indenizatória, vedando sua incorporação aos vencimentos ou à remuneração dos servidores.



    Em contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção da decisão (eDoc 23).



    O recorrente propôs a Reclamação n. 76.224, a qual fora julgada procedente com a determinação de remessa do presente recurso à apreciação do Supremo Tribunal Federal (eDoc 43).



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    O Estado do Rio Grande do Norte não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o ente público pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 18, fls. 3/4):



    I - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    3. Em face dos chamados critérios objetivos de identificação da repercussão geral de questões constitucionais, numa busca da melhor inteligência dos conceitos jurídicos estampados no § 1º do art. 1.035 do CPC, têm-se pontos a realçar, como modo da demonstração de que cuida o § 2º do mesmo dispositivo.



    4. A questão constitucional ora suscitada ganha relevância, notadamente dos pontos de vista jurídico e econômico, na medida em que transcende os interesses subjetivos da causa.



    5. A discussão centra-se na inobservância, pelo acórdão, da chamada Cláusula de Reserva de Plenário, capitulada no art. 97 da Constituição Federal, uma vez que, conforme enfatizado no recurso, normas estaduais, que expressamente atribuem natureza meramente indenizatória aos citados auxílios, foram declaradas inconstitucionais “incidenter tantum” por Turma Recursal, e não por órgão especial.



    6. Estabelece a SÚMULA VINCULANTE 10, “in verbis”:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    7. A violação direta da invocada regra constitucional, caso prevaleça, ademais de violar a Súmula Vinculante 10, terá perigosa repercussão em âmbito jurídico-processual nacional, independentemente de a justiça ser a comum ou a especializada, já que o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos perderá força e aplicabilidade, com sério e fundado reflexo na segurança jurídica. 8. Desse modo, o julgamento da questão ultrapassará, é certo, os próprios limites da relação processual intersubjetiva.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 97 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    A pretensão deduzida na petição inicial refere-se à inclusão dos valores correspondentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde no cálculo e pagamento das férias e da gratificação natalina da recorrida, sob o fundamento de que tais parcelas teriam natureza salarial.



    A suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo não foi debatida no acórdão recorrido. 



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros.



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.  



    Portanto, era mesmo inviável a devolução, ao Supremo, da matéria de mérito.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente